Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CRIMINAIS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA DA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE SANÁVEL POR MEIO DE HABEAS CORPUS QUE OBJETIVA O PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada, centradas nos aspectos a seguir transcritos: (i) [...] no voto do Eminente Relator, assim como na ementa acima descrita, a afirmação de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da existência de justa causa. Porém, no bojo do writ, os patronos do Embargante asseveraram que “o D. Juiz a quo já se manifestou acerca do pedido defensivo, assim como do procedimento indevido adotado para a oferta da proposta de transação penal (discutido no tópico seguinte), deixando consignado nos autos o seu entendimento e postura quanto às insurgências aqui trazidas, não se caracterizando, portanto, supressão de instância.”; (ii) [...] na decisão embargada, o D. Magistrado asseverou “não existir óbice a que as medidas não impositivas de pena (‘despenalizadoras’) possam ser ofertadas, e eventualmente acordadas, na audiência já designada”. No entanto, no Habeas Corpus impetrado, destacou-se que o D. Promotor, em uma de suas manifestações, argumentou que “não se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão do sursis processual”, sem trazer argumentos plausíveis e idôneos que permitam e/ou justifiquem essa conclusão. Logo, percebe-se que o D. Julgador, mais uma vez, se omitiu quanto ao tema, não tendo afastado os argumentos do órgão acusador sequer nesse sentido, o que acarreta evidente prejuízo ao ora Embargante; (iii) [...] quanto a violação ao princípio constitucional da indispensabilidade da assistência pelo advogado, há a conclusão no sentido de que “não se verifica qualquer ilegalidade no referido procedimento, até porque não se pode afirmar, de forma contundente, que ele não estaria assistido juridicamente”. Nesse sentido, percebe-se que o Eminente Julgador reconhece existir nos autos dúvida razoável quanto à efetiva concessão de assistência por advogado ao Embargante no momento da oferta da proposta de transação penal, motivo pelo qual a decisão deve lhe ser favorável, posto que em matéria criminal a dúvida sempre prevalece em benefício do acusado [...].
II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão. Com efeito, conforme o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, [..] o embargante apenas se limita a reproduzir os mesmos argumentos descritos na inicial, já devidamente rechaçados pelo acórdão anterior, que apreciou todos os pontos relevantes a respeito da controvérsia. O mero inconformismo com a decisão colegiada, todavia, não a faz omissa (...) Ademais, a nulidade apontada no remédio constitucional deverá ser objeto de análise na sentença, não sendo possível seu conhecimento neste momento processual. Assim, ante a ausência do vício elencado, cumpre desacolher os embargos declaratórios [...]
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente (não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal do Núcleo Bandeirante/DF, a ser sanada por intermédio do writ), cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
V. Embargos conhecidos e rejeitados.